Tribunal: STF
Processo: MI 107
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-21
Data de publicação: 1990-11-21

Ementa:
EMENTA : - Mandado  de  injunção.  Estabilidade  de  servidor público
militar. Artigo 42, paragrafo 9., da Constituição Federal.  Falta  de
legitimação para agir.
         - Esta Corte, recentemente, ao julgar o mandado de  injunção
188, decidiu por unanimidade que só tem "legitimatio ad  causam"  ,em
se tratando de mandado de injunção, quem pertenca a categoria a que a
Constituição Federal haja outorgado abstratamente  um  direito,  cujo
exercício esteja obstado  por  omissão  com  mora  na  regulamentação
daquele.
         - Em se tratando, como  se  trata,  de  servidores  publicos
militares,  não  lhes  concedeu  a  Constituição  Federal  direito  a
estabilidade, cujo exercício dependa de regulamentação desse direito,
mas, ao contrario, determinou que a lei disponha sobre a estabilidade
dos servidores publicos militares, estabelecendo quais os  requisitos
que estes devem preencher para que adquiram tal direito.
         - Precedente do STF: MI 235.
         Mandado de injunção não conhecido.::